Tribunal: TJES
Processo: 0024182-19.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024182-19.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: PAULO LEOPOLDINO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024182-19.2018.8.08.0035

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A

APELADO: PAULO LEOPOLDINO DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente a ação de cobrança securitária ajuizada por PAULO LEOPOLDINO DA SILVA, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização pelo seguro DPVAT, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação. A requerida também foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões do autor; (ii) definir se o valor da indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez permanente constatado; e (iii) estabelecer se houve sucumbência mínima da seguradora, afastando a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O nexo de causalidade entre o acidente e as lesões do autor resta comprovado por meio do boletim de ocorrência, do boletim de atendimento médico e do laudo pericial, sendo irrelevante a natureza unilateral do boletim de ocorrência quando corroborado por outros elementos probatórios.

4. A indenização do seguro DPVAT deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez permanente, nos termos da Súmula 474 do STJ e do art. 3º, §1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74. No caso concreto, o laudo pericial indicou perda funcional de 50% do joelho esquerdo, o que, conforme os critérios legais, resulta em uma indenização de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

5. A condenação em valor inferior ao pleiteado pelo autor configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, devendo ser distribuída na proporção de 60% para o autor e 40% para a seguradora.

6. A correção monetária deve incidir pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e os juros de mora devem ser aplicados conforme a Taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação de ambos os encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O boletim de ocorrência, ainda que unilateral, pode ser considerado prova válida do acidente para fins de recebimento do seguro DPVAT, desde que corroborado por outros elementos de prova.

2. A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de invalidez permanente, conforme previsto na Lei nº 6.194/74 e na Súmula 474 do STJ.

3. A correção monetária incide pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e os juros de mora devem ser aplicados pela Taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação desses encargos.

4. A condenação em valor inferior ao pleiteado pelo autor caracteriza sucumbência recíproca, devendo ser observada a proporcionalidade na repartição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, §1º, II; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; TJES, AC nº 0000571-16.2018.8.08.0042, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 07/11/2022; TJES, AC nº 0014493-86.2019.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 31/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
em face da sentença (ID 11765049 e integrada no ID 11765052) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
“ação de cobrança securitária”
proposta por
PAULO LEOPOLDINO DA SILVA
, julgou procedente o pedido autoral,
“[...] para CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização do seguro DPVAT, valor este a ser acrescido de juros de mora, a partir da data da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da presente ação”.

Por fim, o comando sentencial condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 11765053), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) não existe comprovação do nexo causal com o evento, sendo que o registro de ocorrência anexado aos autos, nada mais é que um documento meramente declaratório firmado pela própria parte autora; (ii) eventual direito que tenha o recorrido deverá ser proporcional ao grau de invalidez permanente apurado; e (iii) houve sucumbência mínima da requerida.

Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, a teor da certidão exarada no ID 11765058.

Pois bem.

Trata-se de
“ação de cobrança securitária”
ajuizada por
PAULO LEOPOLDINO DA SILVA
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
.

A parte autora, em síntese, alega que, em virtude de um acidente de trânsito ocorrido no dia 1º/08/2015, teria sofrido lesões corporais.

Assim, por entender ser devida a quantia equivalente a 100% do montante indenizatório, ajuizou a presente ação, atribuindo à causa o valor de R$ 13.500.00 (treze mil e quinhentos reais).

Após o processamento da demanda, inclusive com a realização de laudo elaborado pelo Departamento Médico Legal (fl. 115), adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Como cediço, a indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é paga em favor das vítimas de acidente de trânsito ou de seus familiares, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar.

Os requisitos para pagamento da indenização estão previstos no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, o qual estabelece que
“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

No caso vertente, a despeito do argumento sustentado pela apelante no sentido de inexistência de nexo de causalidade entre a debilidade do apelado e o acidente ocorrido, entendo que as provas anexadas aos autos comprovam tal liame.

Denota-se que o autor anexou aos autos, não apenas o Boletim Unificado nº 33210198, como também o boletim de atendimento médico realizado no Hospital Antônio Bezerra de Faria, os quais demonstram, a meu sentir, que ele teria sido vítima de acidente automobilístico na data narrada na inicial.

Aliás, conforme bem consignado pelo recorrido em sede de réplica (fls. 93/98), o mencionado boletim de atendimento médico foi realizado em 5 (cinco) dias após o acidente, isto é, em 1º/08/2015, o que teria ocasionado as lesões descritas no laudo médico acostado à fl. 115.

Ademais, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça considera que as declarações unilaterais do boletim unificado, se coerentes e associadas aos demais elementos de prova, podem corroborar as afirmações da parte para fins de recebimento do seguro DPVAT:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA.
IRRESIGNAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO MEIO DE PROVA. NATUREZA UNILATERAL DO DOCUMENTO QUE NÃO O ELIDE QUANTO ASSOCIADO A OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. REGISTRO POSTERIOR A DATA DO SINISTRO QUE SE MOSTRA NO CASO IRRELEVANTE.
INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS GASTOS DEMONSTRADOS E O ACIDENTE NOTICIADO NÃO DEMONSTRADA. NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO DO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO DOS VALORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O boletim de ocorrência, a princípio, constitui documento idôneo a comprovar a dinâmica dos fatos narrados na exordial. Todavia, na hipótese em que o documento tenha sido lavrado após o acidente e mediante solicitação unilateral do interessado é de se entender que tal documento, por si só, não é apto a demonstrar a veracidade da narrativa da exordial.
2. No caso sob exame, os demais documentos colacionados, especialmente o boletim de atendimento de urgência no Hospital Municipal de Irupi, datado do dia do acidente, 29/04/2019, indicando como causa “queda de moto”, ocasião em que foram feitos os procedimentos analgésicos e o encaminhamento da vítima para um ortopedista (parte 2, fl.15 e parte 3, fl. 01) e o laudo médico do ortopedista credenciado no CRM (parte 3, fl. 3) declarando que o “Paciente com fratura de segundo metacarpo esquerdo, em tratamento conservador com gesso, aines e analgesia”, permitiram confirmar a versão apresentada pelo autor, ora apelado, de que sua lesão decorreu de acidente automobilístico
. 3. Nos termos do enunciado da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização", independentemente da condição da vítima de proprietária do veículo. 4. Os documentos acostados nos autos, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente automobilístico e as lesões decorrentes do acidente, demonstrando que as despesas ocorreram justamente quando o autor estava em tratamento da fratura na mão em decorrência do acidente. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. Data da assinatura digital. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001842-68.2019.8.08.0028, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 03/03/2023)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL.
PROVA DO ACIDENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL ASSOCIADO A PRONTUÁRIOS MÉDICOS. LAVRATURA TARDIA DO BOLETIM UNIFICADO. IRRELEVÂNCIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA. CÁLCULO REALIZADO POR PERITO DO JUÍZO. CONFORMIDADE COM ANEXO I DA LEI Nº 6.194/74. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1) As declarações unilaterais do boletim unificado, se coerentes e associadas aos demais elementos de prova, podem corroborar as afirmações da parte para fins de recebimento do seguro DPVAT. Precedentes.
2) A própria legislação atenta para a necessidade de gradação da perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente sofrido, reservando o patamar máximo aos casos em que a invalidez for absoluta, total e permanente. 3) Consoante dispõe o inciso II do §1º do art. 3º da Lei nº 6.194/74, “quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 4) Nesse contexto, o expert considerou a aplicação inicial do percentual máximo previsto em lei para perda anatômica e/ou funcional de membro inferior (70%) e, em seguida, aplicou o percentual de 75% correspondente ao grau intenso de repercussão. 5) Em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação. Precedentes. 6) Recurso provido. Ação julgada procedente. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014493-86.2019.8.08.0011, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 31/07/2024)

Assim, restou comprovado que o autor sofreu o acidente automotor, foi atendido em hospital público, restando comprovada a limitação moderada em movimentos da articulação do joelho esquerdo, fatos que demonstram o nexo de causalidade para o recebimento da indenização.

Quanto ao valor fixado a título de indenização, é expresso o verbete sumular n. 474 do STJ ao estabelecer que
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Em adição, sobre a forma de cálculo do
quantum
indenizatório, prevê a Lei n. 6.194/74:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

[...]

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Na hipótese vertente, o laudo confeccionado pelo Departamento Médico Legal (fl. 115) revela que o autor sofreu lesão média no joelho esquerdo, com perda funcional de 50% (cinquenta por cento), confirmando, assim, a invalidez permanente parcial do apelante.

A legislação estipula, ainda, que, para a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o que é o caso, o percentual indenizável seria de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor máximo de R$ 13.500,00,
ensejando a condenação no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais)
.

Faz-se importante salientar que a indenização do seguro DPVAT, fixada de acordo com as exatas proporções do dano, é medida de aplicação consolidada em diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça (APL 0000166-48.2016.8.08.0042, DJe 22/10/2021; APL 0000907-62.2018.8.08.0028, DJe 13/05/2021; APL 0000930-49.2016.8.08.0037, DJe 15/01/2021). Na oportunidade, trago aqui a ementa de dois deles:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. LEGISLAÇÃO CIVIL EXTRAVAGANTE. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, INCOMPLETA, COM GRAU LEVE (25%) DE MEMBRO INFERIOR. CONDENAÇÃO NO VALOR INTEGRAL PARA CONTINGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.3º, §1º, INCISO II DA LEI Nº 6.194/74, ALTERADA PELA LEI Nº. 11.945/2009. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. nos termos da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
2. Tratando o caso dos autos de invalidez permanente, parcial, com grau leve, de membro inferior, a indenização deve ser calculada na base da percentagem de 25% dos 70% da cobertura total, obtendo-se o montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 3. Recurso provido, para reformar a sentença, de forma a reduzir a indenização do seguro DPVAT ao montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (APL 0018030-91.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, DJe 01/09/2021, Relator: Des. Robson Luiz Albanez)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE NEXO DE CAUSALIDADE INDENIZAÇÃO PROPORCIONALIDADE GRAU DE LESÃO JUROS E CORREÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019). 2. O pagamento de eventual indenização pressupõe a presença de 03 (três) elementos constituintes, quais sejam: i) acidente causado por veículo automotor; ii) dano pessoal; e iii) relação de causalidade entre o acidente e o dano.
3. A Súmula 474 do STJ preconiza que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. 4. De acordo com o art. 3º da Lei 6.194/74, nos casos de invalidez parcial incompleta, a gradação da indenização deve ser feita de acordo com o seguimento orgânico ou corporal atingido e, em seguida, proporcionalmente ao grau de lesão daquele seguimento
. 5. De acordo com as súmulas 426 e 580, ambas do STJ, a indenização relativa ao seguro obrigatório deve ser acrescida de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso. 5. Recurso desprovido (APL 0000593-53.2018.8.08.0049, 3ª Câmara Cível, DJe 28/06/2021, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho)

Quanto à última pretensão recursal, sustenta a apelante que deveria ser reconhecida a sucumbência mínima, com o afastamento da sucumbência recíproca. Entendo que, nesse ponto, não assiste razão à recorrente, na medida em que a condenação em valor abaixo do pretendido configura sucumbência recíproca. Nesse sentido, seguem julgados:

[...]
Considerando que o pedido autoral foi pela condenação da seguradora ao pagamento da indenização em seu grau máximo e que a pretensão foi acolhida apenas parcialmente, reconhece-se a sucumbência recíproca
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200008411, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022).

[...]
Deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na sentença, sendo claramente observada a sucumbência recíproca na espécie, tendo em vista o montante reputado devido
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 020190019768, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 14/02/2022, DJ 15/03/2022).

Isso posto, aplicando-se a regra prevista no art. 86 do CPC ao caso em comento, que exige a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, deve o autor arcar com 60% (sessenta por cento) dos encargos e a ré com 40% (quarenta por cento).

No que concerne aos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de ofício a correção monetária:
“Em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação”
. Cito: (TJES – Classe: Apelação Cível, 5000136-43.2020.8.08.0023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Julgamento: 03/10/2022); (TJES – Classe: Apelação Cível, 0002695-04.2019.8.08.0020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Subs. Rodrigo Ferreira Miranda, Julgamento: 04/09/2023).

Destarte, sobre o valor da condenação, a partir da data da citação (marco inicial para fluência dos juros de mora), deve ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

A corroborar, trago à baila a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ERRO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA O DEMANDANTE E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O DEMANDADO. 1. Como é cediço, o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre é um seguro de caráter social e tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, independente de apuração de culpa, cobrindo danos pessoais decorrentes desse tipo de evento danoso. 2. Não prospera a tese da seguradora de que não houve comprovação do nexo de causalidade, diante da ausência do boletim de atendimento médico na data do sinistro, conquanto o art. 5º da Lei nº 6.194/74 exige tão somente a simples prova do acidente e do dano decorrente, o que abarca qualquer meio probatório idôneo para esses fins. 3. Na espécie, restou incontroverso que o pagamento administrativo limitou-se às despesas médicas. Dessa forma, a seguradora deve a quantia prevista na sentença de R$ 4.725,00 (Quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), equivalente a 50% de 70% do valor máximo da cobertura, ou, como concluiu o magistrado, correspondente a 35% do valor máximo da tabela, não havendo que se falar em equívoco na elaboração do cálculo.
4. A sentença deve ser reformada em relação aos consectários lógicos da condenação, cujo montante indenizatório deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso, que, no caso, é a data do sinistro, até a citação, com base no INPC e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária (Súmula nº 426 do STJ)
. (AgInt no RESP 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) 5. Recursos conhecidos, desprovido para o demandante e parcialmente provido para o demandado. (TJES; AC 0000571-16.2018.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 07/11/2022; DJES 28/11/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença guerreada, a fim de reduzir o
quantum
da indenização securitária para o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), bem como determinar,
ex officio
, que sobre a aludida importância incida correção monetária, pelo INPC/IBGE, desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela SELIC, vedada a cumulação dessas rubricas, pena de bis in idem.

Por consequência, reconheço a sucumbência recíproca e condeno ambas as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais, cabendo ao autor responder por 60% (sessenta por cento) do encargo e à ré por 40% (quarenta por cento), mantendo a base de cálculo dos honorários como sendo o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/02/2025 às 17:20:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55707625022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.